Tribunal: TJES
Processo: 5007640-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007640-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: THIAGO MIRANDA GUIMARAES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ACIMA DO TETO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida
nos autos de ação acidentári
a, que
fixou honorários periciais no valor de R$ 2.798,07, a serem pagos de forma antecipada pelo ente previdenciário. O agravante sustenta que a decisão impugnada extrapolou os limites estabelecidos pelas normas internas do TJES e pela Resolução CNJ nº 232/2016, sem apresentar fundamentação específica quanto à complexidade da perícia médica determinada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação dos honorários periciais observou os parâmetros legais e normativos vigentes; e (ii) apurar se a ausência de fundamentação concreta e de manifestação prévia do perito compromete a validade da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 489, § 1º, I e VI, e a Constituição Federal, em seu art. 93, IX, exigem que as decisões judiciais sejam fundamentadas de forma clara, concreta e vinculada às peculiaridades do caso concreto.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação dos honorários periciais acima dos limites normativos sem justificativa objetiva configura vício de nulidade.

5. A Resolução CNJ nº 232/2016, que regulamenta a matéria, prevê majoração dos honorários até cinco vezes o valor-base, desde que haja fundamentação concreta baseada na complexidade da prova pericial.

6. A decisão agravada limitou-se a mencionar genericamente a complexidade da perícia médica, sem demonstrar objetivamente as razões para ultrapassar o teto normativo de R$ 370,00.

7. A ausência de manifestação prévia do perito sobre a carga de trabalho agrava a falta de fundamento concreto, conforme recomendação da Resolução TJES nº 06/2012.

8. A jurisprudência do TJES reconhece a nulidade de decisões que fixam honorários periciais acima do limite legal sem motivação específica e prévia manifestação técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A fixação de honorários periciais acima dos valores previstos em normativos do CNJ e do TJ exige fundamentação concreta e vinculada à complexidade do caso.

2. A ausência de manifestação prévia do perito sobre a carga de trabalho compromete a legalidade da decisão judicial.

3. A simples reprodução de critérios abstratos não supre o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 95, § 3º, II, e 489, § 1º, I e VI; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, § 4º; Resolução TJES nº 06/2012; Ato Normativo Conjunto TJES nº 008/2021, art. 6º.

*Jurisprudência relevante citada*: TJES, AI nº 5016297-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007640-96.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: THIAGO MIRANDA GUIMARAES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidente de Trabalho de Vitória (ID 13715751), nos autos da ação nº 5011744-93.2024.8.08.0024, ajuizada por
THIAGO MIRANDA GUIMARÃES,
que
fixou os honorários periciais em R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos), a serem pagos pelo INSS de forma antecipada.

Irresignado, o agravante aduz, em suas razões (id.13715751), em síntese, que: I) o valor fixado ultrapassa os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 06/2012 da Corregedoria do TJES e pelo Ato nº 258/2021 da Presidência do TJES; II) a perícia médica determinada é de baixa complexidade, conforme reconhecido para ações acidentárias, não se justificando a majoração dos honorários; III) o arbitramento acima do teto estabelecido configura afronta à proporcionalidade e à razoabilidade, bem como risco de dano irreversível ao erário; IV) é imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao agravo, pois a manutenção da decisão poderá implicar o adiantamento indevido de verba pública, dificultando a reversão futura dos valores.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da Decisão proferida no id. 13875075.

Regularmente intimado, o agravado
apresentou
contrarrazões
pelo desprovimento recursal (id. 14403321).

Analisando atentamente o caderno processual, constato que o Juízo
a quo
, ao arbitrar os honorários periciais, limitou-se a reproduzir critérios previstos em normas gerais — a exemplo da Resolução nº 232/2016 do CNJ —, sem, entretanto, demonstrar a correlação específica desses parâmetros com as particularidades da perícia requerida nos autos.

Tal proceder viola frontalmente o disposto no art. 489, § 1º, I e VI, do CPC, que exige fundamentação concreta e precisa das decisões judiciais, bem como afronta o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

A inte
lecção da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça leciona que a ausência de fundamentação específica para a fixação dos honorários periciais, especialmente quando ultrapassado o teto normativo estabelecido por resoluções internas e pelo Conselho Nacional de Justiça, configura vício insanável, i
mpondo a nulidade do
decisum.

Tal ocorre pois a remuneração do perito deve ser fixada com esteio em critérios objetivos, previamente demonstrados no caderno processual, e a extrapolação dos valores tabelados só pode ocorrer mediante decisão fundamentada e lastreada na efetiva complexidade do trabalho técnico.

Na espécie, embora o Juízo
a quo
tenha mencionado de forma genérica a complexidade da perícia, não se cuidou de indicar de maneira concreta e objetiva as peculiaridades do caso que justificassem a fixação dos honorários em patamar superior ao máximo estabelecido.

Como cediço, a ausência de fundamentação impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte sucumbente fica privada da possibilidade de impugnar, de forma eficiente, a razoabilidade e a proporcionalidade da fixação dos honorários.

Nesse sentido, a
Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça estabelece os valores dos honorários devidos aos peritos no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus, nos termos do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), fixando, para a realização de prova técnica na área médica, o valor máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

O § 4º do art. 2º da referida resolução prevê a possibilidade de majoração dos honorários periciais em até cinco vezes, conforme o grau de complexidade da matéria examinada.

Diante disso, entende-se que a perícia a ser realizada nos presentes autos possui complexidade suficiente para justificar a aplicação da majoração prevista na norma. Ressalta-se, ainda, a importância de se assegurar remuneração condigna aos profissionais que se dispõem a colaborar com a elucidação dos fatos controvertidos, visando à prolação de decisão de mérito justa e adequada.

Na espécie, embora o Juízo
a quo
tenha mencionado de forma genérica a complexidade da perícia, não cuidou de indicar de maneira concreta e objetiva as peculiaridades do caso que justificassem a fixação dos honorários
no
patamar máximo estabelecido.

Saliente-se que tampouco houve prévia manifestação do perito acerca da carga de trabalho necessária, como recomendado pela Resolução TJES nº 06/2012, o que agrava ainda mais a ausência de substrato fático-probatório que amparasse a decisão hostilizada.

Portanto, no caso dos autos, evidencia-se a necessidade de reforma da decisão agravada, anulando-se a fixação dos honorários periciais tal como realizada, devendo o Juízo de origem, em nova decisão, observar rigorosamente os parâmetros legais e normativos, inclusive oportunizando ao perito designado a manifestação acerca da carga de trabalho prevista, fixando, posteriormente, a remuneração de maneira fundamentada e proporcional à complexidade da perícia a ser realizada.

Com efeito, a interpretação sistemática dos dispositivos legais aplicáveis (art. 95, § 3º, II, do CPC; art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016; art. 6º do Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 do TJES) e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça convergem no sentido de que a fundamentação concreta da decisão que fixa honorários periciais é condição de validade do ato, não sendo suficiente a mera reprodução de critérios abstratos sem sua devida aplicação ao caso concreto.

A propósito, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTEIO PELO ESTADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PERITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. AFRONTA À RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Cátia Regina Pedrosa de Araújo e outros em face do Município de Vitória, fixou honorários periciais no valor de R$ 1.850,00, a serem custeados pelo ente estadual, sem prévia manifestação do perito sobre a complexidade da perícia. O recorrente sustenta que a fixação do montante máximo sem fundamentação viola as Resoluções CNJ nº 232/2016 e TJES nº 06/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação dos honorários periciais foi realizada em conformidade com as normas aplicáveis; e (ii) determinar se a ausência de prévia manifestação do perito sobre a complexidade do trabalho compromete a legalidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 95, § 3º, II, do CPC, estabelece que, nos casos de beneficiários da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão pagos pelo Estado, conforme valores definidos pelo tribunal respectivo ou, na sua omissão, pelo Conselho Nacional de Justiça. A Resolução TJES nº 06/2012 determina que os honorários periciais sejam fixados com base na tabela vigente à época da aceitação da nomeação, levando-se em consideração o grau de complexidade da perícia. O
art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016 permite a fixação de honorários acima do limite da tabela, desde que de forma fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a fixação de honorários periciais acima dos valores normativos sem justificativa configura nulidade, d
evendo a remuneração ser arbitrada após a manifestação do perito sobre a carga de trabalho necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5016297-61.2024.8.08.0000; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22.04.2025)

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento, para anular a decisão agravada no tocante à fixação dos honorários periciais, determinando que seja oportunizada a manifestação do perito acerca da complexidade do trabalho e, posteriormente, fixados os honorários de forma concreta, fundamentada e em observância aos limites normativos aplicáveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

VOTO DIVERGENTE

No caso em análise, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que fixou honorários periciais, matéria que não se encontra entre aquelas arroladas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Ainda que se admita a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, essa interpretação somente se justifica diante de situações de urgência, o que não se verifica no presente caso.

Conforme entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça,
“o arbitramento de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não constitui situação de urgência que justifique a aplicação da tese de taxatividade mitigada”
(TJES – Agravo de Instrumento n. 5015021-92.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2025).

A decisão agravada, além de não causar prejuízo imediato ou irreversível à parte agravante, poderá ser oportunamente impugnada em eventual recurso de apelação.

Diante do exposto, divirjo do relator para
não conhecer
do recurso.

É como voto.